Tribunal: CARF
Processo: 13819.904670/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904670/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.389 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de
pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de
lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova imprescindíveis para
comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não os
apresentou.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13819.904542/2012-22, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904670/2012-76
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904670/2012-76

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.388, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acordão proferido pelo órgão julgador de primeira instância que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, tendo em vista a Declaração de Compensação
(Dcomp) transmitida pelo contribuinte, que por intermédio da qual, compensou débito(s) de
Multa por Omissão/Erro/Atraso Dacon (lançamento de ofício) referente(s) a diversos períodos de
apuração, com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior do tributo recolhido no
período em questão.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, instruída com documentos, onde argumentou que: (i) no encerramento do ano
identificou erro na apuração do tributo, sendo o devido inferior ao originalmente declarado, o
que pode ser visto na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
em anexo; (ii) a decisão proferida foi consequência de falta de retificação da DCTF; (iii) junta
planilha demonstrando o valor do crédito e a compensação realizada.
O Acordão ora recorrido não deu provimento à Manifestação de Inconformidade.
Conforme entendimento da turma julgadora, “(...) a DIPJ não possui força probante, por si só,
das informações prestadas na Dcomp. Portanto, para provar que a DCTF foi preenchida com erro
e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte,
torna-se necessário que o contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os livros
contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a
permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao
registrado na escrituração. Tais provas não foram anexadas aos autos”.
Inconformado com a autuação fiscal, o interessado apresenta Recurso Voluntário,
alegando em síntese: (a) a compensação dos créditos decorrente de valores pagos indevidamente
atualizados é obrigação decorrente dos princípios da legalidade conforme art. 97 do CTN, pois o
dever de entregar dinheiro compulsoriamente à Fazenda Pública pressupõe necessária definição
legal do tributo; (b) o erro decorrente do pagamento à maior, conforme anexo, basicamente é o
não reconhecimento do crédito de IRRF na fonte, de empresas privadas e órgão público,
respectivamente; (c) ressalta que a constatação dos equívocos contidos na memória de cálculo
dos tributos, foi com relação a apuração do IRPJ e CSLL do ano de 2007, onde foi constatado
não só pagamento à maior e sim pagamento à menor, como foram os casos do 2° e 3° trimestre
desse período; (d) que por erro na época não foram retificas as DCTFs, vejam que as DCTFs de
débito, ou seja, de valores que foram declarados a menor não foram retificadas, o que demonstra
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904670/2012-76

que não foi realizado procedimentos para levantamento de créditos de forma aleatório, foram
apontados erros na época que ocasionaram mais pagamentos de que créditos; (e) requereu que
seja julgada procedente o presente Recurso Voluntário para que seja integralmente reformado o
v. acórdão recorrido, julgando totalmente procedente o pedido de compensação dos valores
utilizados pela empresa Recorrente. Ressalte-se que em sede de Recurso Voluntário a
contribuinte anexa DIRF, DARF e planilhas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.388, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isto dele conheço.
O recurso em outras palavras repete as razões de manifestação de
inconformidade ao alegar a suposta existência do crédito, o qual não
constava da DIPJ e nem DCTF entregues pelo contribuinte em razão de
erro de apuração.
Aduziu que o erro decorrente do pagamento à maior, basicamente
decorre do não reconhecimento do crédito de IRRF na fonte, de empresas
privadas e órgão público, ressaltando que a constatação dos equívocos
contidos na memória de cálculo dos tributos, foi com relação a apuração
do IRPJ e CSLL do ano de 2007, onde foi constatado não só pagamento à
maior e sim pagamento à menor, como foram os casos do 2° e 3°
trimestre desse período”.
Ocorre que, em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte
para comprovar o alegado carreou aos autos, tão somente a DIPJ e DCTF
Retificadora acompanhadas de planilhas unilaterais demonstrativas.
A questão já foi claramente analisada pela DRJ que de forma
absolutamente didática detalhou tudo que o contribuinte deveria carrear
para verificação do alegado erro de fato, senão vejamos:
15. Então, atualmente a DIPJ não possui força probante, por si só, das
informações prestadas na Dcomp. Portanto, para provar que a DCTF foi
preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904670/2012-76

representa a realidade fiscal do contribuinte, torna-se necessário que o
contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e
fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a
permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ
corresponde ao registrado na escrituração. Tais provas não foram anexadas aos
autos.
16. Como não foi comprovado erro de fato no preenchimento da DCTF, há que
se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho decisório
restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente
utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.
Agora em sede de Recurso, além de reafirmar o alegado erro de fato, o
Recorrente anexa DIRF das alegadas retenções não consideradas na sua
apuração e DARF dos alegados recolhimentos a maior, além de planilhas
internas demonstrativas.
Entretanto,
permanece
sem
apresentar
provas
documentais
imprescindíveis, quais sejam, os livros contábeis e fiscais que
comprovariam o alegado erro na apuração. Isto porque, deveria
comprovar através da documentação contábil e fiscal que, de fato, o
IRRF não foi considerado na apuração e, além disso, que ele foi levado à
tributação.
Ademais, planilhas internas e documentos de arrecadação por si só não
são suficientes para confirmar o alegado erro de fato.
A DRJ de forma absolutamente clara disse como o contribuinte deveria
fazer a prova, mas a Recorrente não o fez.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904670/2012-76

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado
em DCTF, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital